Tribunal: TJDFT
Processo: 0706976-12.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO ADQUIRENTE. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO DE 50% DOS VALORES PAGOS. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. LEI No 13.786/2018. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, declarando a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$900,00 (novecentos reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) retenção de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos pela autora, a título de penalidade convencional; e (ii) termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo quando evidenciada a possibilidade de dano irreparável (Lei 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990) e das disposições especiais da Lei no 13.786/2018, que disciplina a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano.
5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a redução da cláusula penal ajustada nos limites autorizados pela Lei no 13.786/2018 quando, à luz das peculiaridades do caso concreto, sua aplicação se mostrar manifestamente excessiva tendo em vista a natureza e a finalidade do contrato em que disposta (AgInt no AREsp 2596111/SP, 2024/0085204-3, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, j. 2.9.2024).
6. Em 26/09/2024 as partes firmaram promessa de compra e venda da unidade imobiliária BL 15-0104, pertencente ao empreendimento da incorporadora ré (ID 78523512), tendo a autora, em em outubro de 2024, efetuado o pagamento do sinal de negócio de R$ 1.000,00 (um mil reais).
7. A multa de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga, embora estabelecida contratualmente (Cláusula V.2, parágrafo primeiro, ID 73937512 – Pág. 6) e amparada pelo artigo 67-A, §5o, da Lei no 4.591/1965, mostra-se abusiva e desproporcional, porquanto a resilição do negócio jurídico por iniciativa da compradora ocorreu poucos meses após a assinatura do contrato, sem comprovação de prejuízos relevantes pela vendedora.
8. Destarte, admite-se a revisão da cláusula penal convencional para autorizar a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, suficiente para compensar possíveis perdas, evitando o enriquecimento sem causa. Inteligência do artigo 51, VI, do Código de Defesa do Consumidor. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2074830, Rel. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 11.12.2025.
9. Quanto aos consectários legais da condenação, assiste parcial razão à recorrente. A correção monetária deve incidir pelo IPCA desde cada desembolso (CC, art. 389, parágrafo único), e os juros de mora devem ser fixados a contar da citação, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, já que inaplicável o Tema Repetitivo no 1.002 do STJ, considerando que o contrato foi firmado na vigência da Lei no 13.786/2018. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1994045, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 2.5.2025.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para determinar que o valor da condenação seja acrescido de juros de mora a partir da citação, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 4.591/1965, 67-A, §5o; CDC, art. 51, VI; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2596111/SP, 2024/0085204-3, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, j. 2.9.2024; TJDFT, Acórdão 2074830, Rel. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 11.12.2025 e Acórdão 1994045, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 2.5.2025.